Tribunal: TJES
Processo: 0001108-78.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001108-78.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA ALVES ELIAS e outros

APELADO: DAVI RODY MACHADO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

sessão dia: 10/10/2023

sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001108-78.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA ALVES ELIAS, DIANA CRIZ DE SOUZA BAIA

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI FONSECA - ES18548
APELADO: DAVI RODY MACHADO

Advogados do(a) APELADO: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR - ES22486-A, TAIS XAVIER DE CASTRO FARIA - ES24960-A, LINDEMBERG DE OLIVEIRA JACINTHO JUNIOR - ES24179-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto, acolhendo em parte a pretensão indenizatória.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposta omissão por ter deixado de reconhecer a sucumbência recíproca e quanto aos parâmetros adotados para fixação do valor da indenização.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento parcial do recurso
. Inclusive restaram externadas, de forma adequada e suficiente, as razões pelas quais fixado o
quantum
indenizatório. Vejamos trechos do voto condutor:

“[...] Feitas tais considerações, da análise das circunstâncias do caso e da gravidade das consequências, verifico ser devida reparação patrimonial e indenização pelos abalos psicológicos e angústias sofridos pela vítima em razão do atropelamento e pelos danos estéticos advindos.

Para fixação do quantum indenizatório, adoto como ponto de partida os precedentes desta e. Primeira Câmara, que cito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - ACIDENTE DE TR NSITO [...] COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLISTA [...] DANOS MORAIS - DANO ESTÉTICO [...] 15. Dano moral in re ipsa. Precedentes. O valor deve ser minorado para R$ 20.000,00, pois a despeito da irreparabilidade do dano resultante do sinistro, serve como compensador para o autor e sancionador para os requeridos, no sentido de adotar providências para evitar novos acidentes, bem como este valor não discrepa dos valores encontrados nos paradigmas deste E. TJES. O valor fixado deve ser corrigido monetariamente desde o arbitramento (publicação do acórdão) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso. [...] (TJES, Apelação, 048090089409, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Julgamento: 14/04/2015, Publicação: 06/05/2015)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TR NSITO – RESPONSABILIDADE PREPOSTO – CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO - INGRESSO NA PISTA PRINCIPAL SEM OBSERV NCIA DO DEVER DE CAUTELA – VALOR DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL [...] 3. Consoante dispõe a Súmula nº 387, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". Diante da situação fática, entendo razoável a fixação da indenização a título de danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (TJES, Apelação, 069090038675, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Julgamento: 04/10/2016, Publicação: 20/10/2016)

Por outro lado, destaco que o fato de o acidente ter ocorrido à noite em via sem iluminação pública, inexistindo constatação de alcoolemia ou sinais de embriaguez no apelado e os danos sofridos nos veículos terem sido de pequena monta retiram o grau de reprovabilidade da conduta do apelado, razão pela qual podem e devem ser sopesados por este julgador na fixação da indenização devida.

Assim, pautando-me nos valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho por bem fixar a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, atento à extensão das lesões sofridas, e das consequências perenes que restaram estampadas no corpo da parte autora (cicatrizes), fixo a indenização pelos danos estéticos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...]”

Além disso, quanto a alegação de sucumbência recíproca, cabe rememorar o teor da Súmula nº 326 do c. STJ:

“Súmula 326 STJ. - Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Ademais, é nítido do confronto da peça inicial com o acórdão condenatório que a parte autoral decaí em parcela mínima dos pedidos, quando se observa o teor da Súmula STJ nº 326 acima reproduzida, estando escorreita a condenação do apelado no custeio integral dos ônus sucumbenciais.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 10.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.